Tribunal: TJES
Processo: 0006432-48.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006432-48.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR BARCELOS MANTOVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGÍTIMA DEFESA E CONTRADIÇÃO NAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), com pena de 01 ano, 02 meses e 20 dias de detenção e indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de legítima defesa; e (ii) analisar a alegação de contradição entre as provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito restrito e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese de legítima defesa, consignando que o embargante prosseguiu com as agressões mesmo após intervenção de terceiros, afastando o requisito da moderação exigido pelo art. 25 do Código Penal.

5. A alegada contradição entre os depoimentos das testemunhas não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração, pois não há contradição interna no acórdão, mas apenas discordância do embargante quanto à valoração da prova.

6. A via aclaratória não se presta ao reexame da matéria decidida, sendo inviável a rediscussão do mérito da condenação sob pretexto de sanar omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses
de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. A contradição passível de embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não sendo admitida a via aclaratória para alegar contradição entre a decisão e as provas dos autos.

3. O acórdão que enfrenta expressamente a tese defensiva e fundamenta a decisão não padece de omissão, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 217976/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/07/2022, DJe 27/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/08/2017; STJ, EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 14/11/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006432-48.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: VALDECIR BARCELOS MONTOVANI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALDECIR BARCELOS MONTOVANI
contra o v. acórdão de ID 11676385, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposto pelo embargante

em face da r. sentença de ID 11029009 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal e fixar a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais a ser pago à vítima.

Em suas razões, ao ID 12825031, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese de legítima defesa e de contradição quanto às provas dos autos, porquanto haveria incongruências entre os depoimentos das testemunhas. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa; (ii) examinar a possibilidade de absolvição com base na excludente de legítima defesa; (iii) avaliar a adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prescrição retroativa, visto que o § 1º do art. 110 do Código Penal veda sua aplicação entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Considerando o recebimento da denúncia em 24.11.2020 e a publicação da sentença em 04.10.2024, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, para a pena aplicada.

4. A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio de laudo pericial, atestando a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, e pelas fotografias que evidenciam a gravidade das lesões sofridas.

5. A autoria está demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que descrevem as agressões físicas praticadas pelo recorrente. A tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que o recorrente, mesmo após intervenção de terceiros, retornou ao local das agressões, demonstrando desproporcionalidade e ausência de moderação nos meios utilizados, nos termos do art. 25 do Código Penal.

6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões e o sofrimento suportado pela vítima. A jurisprudência admite a fixação de danos morais in re ipsa em casos de crimes que resultam em evidente lesão à dignidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A prescrição retroativa é inaplicável no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, conforme o § 1º do art. 110 do Código Penal.

2. A legítima defesa exige proporcionalidade e moderação nos meios utilizados para repelir a agressão, o que não se verifica quando o agente persiste nas agressões mesmo após intervenção de terceiros.

3. O valor de indenização por danos morais fixado na sentença deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado independentemente de prova específica quando o dano é evidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 25, 109, VI, 110, § 1º, e 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 09/07/2024; TJES, ApCrim nº 0006587- 4.2020.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 23/03/2024; TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, J. 12/03/2024.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão embargado se revela omisso quanto à tese de legítima defesa e de contradição quanto às provas dos autos, porquanto haveria incongruências entre os depoimentos das testemunhas.

Fixada essa premissa, não prosperam os argumentos invocados pelo embargante.

A
“
jurisprudência já assentou, dentre vários outros, o entendimento pacífico de que a finalidade dos declaratórios não é o rejulgamento do caso concreto a pretexto de prequestionamento numérico, cabendo a parte irresignada com a solução de direito interpor os recursos próprios e expressamente cabíveis”
(STF - RHC: 217976 MS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data de Publicação: 27/07/2022).

Frise-se que quando o Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito, aquela Corte destaca se tratar de
"debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso"
(ARE 1461449 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024).

Insta frisar que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 17.08.2017).

Na hipótese, o acórdão que julgou a apelação criminal apreciou de forma expressa a existência das provas de autoria e materialidade e apresentou a fundamentação para manutenção da sentença condenatória.

Em todo o caso, no voto condutor do acórdão embargado expressamente consignou que
“descabe a alegação de legítima defesa, eis que a decisão de prosseguir com as agressões, mesmo após intervenção de terceiros e a tentativa de diálogo, indica que o recorrente não estava repelindo uma ameaça ou injusta agressão no momento em que continuou a agredir a vítima”.

Noutra parte, a contradição que torna cabíveis os embargos de declaração é aquela verificada na própria decisão, isto é, entre seus enunciados.

Dessa forma, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

No caso, a contradição suscitada pelo embargante em relação aos depoimentos das testemunhas não se enquadra nas hipóteses da via aclaratória, já que diz respeito à suposta contradição entre o acórdão e a tese por ele defendida, ou seja, se traduz em inconformismo pelo não acolhimento de suas alegações.

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.